Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. TESE AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando inexistente prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo.
2. Incabível a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário.
3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos.
4. Deve ser corrigido erro material constante da sentença que, embora tenha valorado negativamente apenas uma circunstância judicial, procedendo a correta exasperação da pena, afirma, posteriormente, que duas circunstâncias judiciais são negativas.
5. Não há que se falar em compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência quando a sentença sequer considerou a reincidência do acusado e, tampouco, o réu confessou o delito.
6. Em que pese o direito subjetivo do réu quanto a substituição da pena privativa de liberdade após cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, não cabe ao acusado optar entre as formas de substituição previstas no artigo 44, § 2o, da Lei Penal, as quais estão inseridas no âmbito da discricionariedade do magistrado.
7. Apelação conhecida e não provida. Erro material corrigido de ofício.